Tribunal: STF
Processo: RHC 252534
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO COAF SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. ILICITUDE DA PROVA. DIREITO À PRIVACIDADE, À INTIMIDADE E AO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante sustenta que o requerimento feito ao COAF, pelo órgão ministerial, de informações fiscais do contribuinte para fins investigatórios, mesmo sem autorização judicial, se ajusta ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 990/RG. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o MP pode requisitar diretamente ao COAF dados bancários ou fiscais, para fins de investigação ou ação penal, sem autorização judicial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O STF, no julgamento do RE 1.055.941 (Tema 990/RG), embora tenha admitido o compartilhamento de dados fiscais entre Receita Federal e Ministério Público, sem prévia autorização judicial para fins criminais, não permitiu que o órgão ministerial requisite diretamente dados bancários ou fiscais do contribuinte para uso em investigação ou ação penal sem que haja prévia determinação judicial.



    5. O STJ, ao declarar a licitude das provas obtidas com base no Relatório de Inteligência Financeira, violou o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 1.393.219, Rel. Min. Edson Fachin.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.